Tribunal: TJES
Processo: 5001011-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001011-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALDEVÂNEO BARBOSA PIMENTEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001011
-
48
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALDEVÂNEO BARBOSA PIMENTEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia nos eventos 1028992 e 1028994, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “liquidação e execução de sentença” promovida por
ALDEVÂNEO BARBOSA PIMENTEL,
rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e, via reflexa, homologou a quantia apurada de R$ 7.005,04 (sete mil e cinco reais e quatro centavos), condenando o ente público ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Em suas razões (evento 1028984), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que o agravado firmou acordo parcial nos autos da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, renunciado o pleito formulado em ação individual; (ii) a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; (iii) que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263); (iv) a ilegitimidade do Banestes e; (v) que a data da citação na ação executiva ocorreu em 05/05/2000.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 1052442, a liminar recursal fora
indeferida
.

Contrarrazões no evento 1338262.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 05 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001011
-
48
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALDEVÂNEO BARBOSA PIMENTEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia nos eventos 1028992 e 1028994, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “liquidação e execução de sentença” promovida por
ALDEVÂNEO BARBOSA PIMENTEL,
rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e, via reflexa, homologou a quantia apurada de R$ 7.005,04 (sete mil e cinco reais e quatro centavos), condenando o ente público ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Em suas razões (evento 1028984), o recorrente pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que o agravado firmou acordo parcial nos autos da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, renunciado o pleito formulado em ação individual; (ii) a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; (iii) que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263); (iv) a ilegitimidade do Banestes e; (v) que a data da citação na ação executiva ocorreu em 05/05/2000.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 1052442, a liminar recursal fora
indeferida
.

Contrarrazões no evento 1338262.

Antes de analisar a pretensão recursal, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos tratados na ação de origem.

O requerente, ora agravado, ajuizou, na origem, a liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003756-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu a assistência judiciária gratuita e determinou a citação dos requeridos.

Após a apresentação das impugnações pelos executados, foi determinada a remessa dos autos para a Contadoria. Na sequência, o ente público impugnou os cálculos e, em prosseguimento o magistrado singular rejeitou as preliminares arguidas, determinou a expedição do RPV depois de nova atualização.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Inicialmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15.

Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiado com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito.

No caso dos autos, registro que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido pelo magistrado singular na decisão inicial do processo, tendo o ente público apresentado a impugnação na primeira oportunidade, sendo esta rejeitada no pronunciamento vergastado.

O recorrente qualifica-se como casado, funcionário público estadual, e residente no bairro Manoel Plaza, na Serra/ES. Além disso, conforme contracheques juntados pelo próprio recorrente em contrarrazões, ele auferiu no mês de maio de 2021, a renda mensal líquida de R$ 8.390,67 (oito mil, trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

Para subsidiar a manutenção da gratuidade, colacionou comprovante de (i) conta de internet (R$99,00 – noventa e nove reais); (ii) conta de água (R$ 85,09 – oitenta e cinco reais e nove centavos); (iii) conta de energia (R$ 523,66 – quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos); (iv) mensalidade da faculdade da filha (R$ 1.344,75 – mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); (v) três contas de telefone celular no valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos); e (vi) pagamento anual de R$ 14,309,00 (quatorze mil e trezentos e nove reais) com mensalidades de financiamento habitacional.

Infere-se, ainda, que contratou advogado particular para representar os seus interesses na presente demanda.

Assim, penso que deve ser revogada a assistência judiciária gratuita outrora deferida ao agravado, pois o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Superado esse ponto, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

A partir dessa premissa, penso que o exame da alegação de que o agravado firmou acordo parcial nos autos da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, renunciado o pleito formulado em ação individual, deve primeiramente ser levada à apreciação do julgador singular, que poderá examiná-la sob o crivo do contraditório, sem configurar uma indevida supressão de instância.

No que se refere ao mérito propriamente dito,
i
nfere-se dos autos que o
agravado
pretende
a

liquidação
da
sentença
coletiva
que, nos autos da ação n. 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual tramitou perante o
J
uízo Comum da Fazenda Pública Estadual de Vitória, declarou a inexistência dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, com imposição ao Ente Estatal do ônus de arcar com os juros e encargos gerados por empréstimo bancário realizado em virtude de mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, e, ainda, os estornos dos débitos efetivados sob essa rubrica nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora e correção monetária,
tendo dirigido a sua pretensão de cumprimento do título judicial a umas das Varas da
Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital.

No que se refere à alegada impossibilidade de liquidação individual da sentença coletiva ante ao entendimento firmado pela Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, penso que o mencionado julgado não possui efeito vinculante visto que em razão da própria natureza do recurso. Nesse sentido, cito o recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM JUÍZO DISTINTO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - REPETITIVO STJ - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - RECURSO PROVIDO. 1 Inicialmente, reconsidera-se a decisão que indeferiu a concessão da benesse da gratuidade da justiça em favor do apelante, tendo em vista que, nos termos do §4º do art. 6 da Lei Estadual n. 9.974/2013, as obrigações fundadas em título judicial que dependem da formulação de demanda executiva autônoma dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. Desse modo, tratando-se a presente ação de cumprimento individual de sentença coletiva (título judicial) proveniente de julgado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, faz jus o apelante à isenção de custas. 2 - Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. (REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015)
3 - Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
. 4 - A sentença atacada somente mencionou que os executados apontam relevante divergência interpretativa do comando judicial proferido na ação coletiva, sem explicitar a divergência apontada ou oportunizar a exequente a manifestação acerca da temática, verificando-se vício de fundamentação e ofensa ao art.10 do Código de Processo Civil. Ainda nesse mesmo sentido, a sentença fundamentou que para que o título possua eficácia executiva deveria a sentença ser complementada por outra, sem especificar quais documentos faltantes eram esses e sem oportunizar a exequente a sua juntada, ressaltando-se que a presente ação se trata de liquidação e execução de sentença. 5 - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Quanto à alegada ilegitimidade ativa, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, que “
beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial
”. (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar a legitimada ativa em ação civil pública proposta por associação civil, “
no que diz respeito à legitimidade ativa da Associação, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados
” (REsp 1796185/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 29/05/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.

1.
Reconhecimento, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da legitimidade da associação civil - independentemente de autorização expressa da assembleia ou do substituído – para ajuizar ação coletiva, na condição de substituta processual, em defesa de direitos individuais homogêneos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1773265/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020)

_____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA.

1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de contratos de arrendamento mercantil.

3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

9. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

6. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

No caso em exame, denota-se que o processo que originou o título executado tramitou como se ação coletiva, posto que a associação foi tratada como substituta processual e não como representante processual. Aliás, é essa posição que vem sendo adotada nesta c. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
6) A exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual. 7)
Identificadas as
rationes decidendi
do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um
distinguishing
em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual
.
8) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193384, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ISENÇÃO DE CUSTAS EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC- VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL LEGITIMIDADE
FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO EFICÁCIA DA SENTENÇA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO FORO COMPETENTE PARA A LIQUIDAÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. (...)
4. Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180242298, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com relação a alegação de que o requerente não residia na jurisdição do órgão julgador da sentença, pois tramitou em Vitória e aquele possuía endereço na Serra, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado mais recente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. A eficácia das decisões genéricas proferidas em ações civis públicas coletivas não está limitada ao território da competência do órgão julgador que as proferiu. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

No que se refere a alegação de que a data da citação na ação executiva ocorreu em 05/05/2000, não assiste razão ao agravante, pois a data da juntada do mandado, utilizada como termo inicial do prazo para apresentação de defesa, não se confunde a data da efetiva citação, parâmetro para a constituição em mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO.
JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) .
Os juros de mora em sede de liquidação de sentença incidem desde a citação no processo de mandado de segurança coletivo
. (...) (TJMG; AI 0102075-51.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes; Julg. 15/04/2021; DJEMG 26/04/2021)

__________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. INCLUSÃO DA GIEFS NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONTITUCIONAL DE FÉRIAS. APURAÇÃO EM MESES ESPECÍFICOS. EXCESSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO RE Nº 870.947.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Conforme comando judicial e a inteligência do art. 405 do Código Civil, os juros de mora são devidos desde a citação e, não, a partir da
j
untada do respectivo mandado devidamente cumprido
. (TJMG; AI 1641646-23.2019.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 21/07/2020; DJEMG 22/07/2020)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença
. Cobrança em duplicidade da multa de 10% do art. 523 do CPC. Rejeição da impugnação por intempestividade. Alegação de erro de cálculo, o qual não se sujeita a preclusão. Impossibilidade de cobrança em duplicidade da multa, sob pena de bis in idem.
Não acolhimento da pretensão de incidência de juros de mora somente a partir da juntada do mandado, eis que o prazo para defesa não se confunde com os efeitos da citação (constituição em mora)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AI 2258061-69.2019.8.26.0000; Ac. 13772260; Campinas; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Julg. 21/07/2020; DJESP 27/07/2020; Pág. 2153)

Por fim, reputo pertinente citar o esclarecedor julgado desta c. Terceira Câmara que apreciou as mesmas teses suscitadas nestes recursos, o qual acompanhei o judicioso voto de Relator do e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DO APELO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR DEMANDA COLETIVA EM SEU NOME. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.(AgRg no AgRg no REsp 1432389/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014) e, da mesma forma, inexiste prevenção do Órgão Colegiado que julgou o apelo da demanda coletiva, para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões prolatadas nas demandas executivas individuais.
2. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. 3. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988). 4. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome. 6. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.043 (Tema 499) também não é aplicável ao presente caso, por tratar de representação processual (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). 7. O precedente do STF em referência também não ampara o entendimento acerca da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva, que, segundo a sentença recorrida, atingiria apenas aos substituídos residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, ou seja, no Município de Vitória. 8. Na ação coletiva ajuizada por associação, na qualidade de substituta processual e sob o rito ordinário, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. (AgInt no REsp 1750148/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
9. A eventual divergência interpretativa feita pelos Executados não tem o condão de afastar a competência em razão da pessoa determinada pelo artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, notadamente quando é inequívoca a legitimidade da fazenda pública para figurar no polo passivo da demanda executiva.
10. É incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença . 11. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extraído do voto condutor do julgamento do AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019, “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em açã o civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.”
12. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) 13. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084455, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
nessa parte,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita outrora deferida ao agravado
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001011
-
48
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALDEVÂNEO BARBOSA PIMENTEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO DO REQUERENTE/AGRAVADO REVOGADO
– CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
–
LEGITIMIDADE ATIVA – JUROS DE MORA – EFETIVA CITAÇÃO NO PROCESSO COLETIVO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Benefício revogado.

2.
Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).

3
. A data da juntada do mandado, utilizada como termo inicial do prazo para apresentação de defesa, não se confunde a data da efetiva citação, parâmetro para a constituição em mora.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.